Tribunal: TJSP
Processo: 1002101-74.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Preliminares: (i) Pedido de prova pericial. Desnecessidade; e (ii) Multa por litigância de má-fé mantida.
Apelação Civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. com indenização por danos morais e materiais. Sentença improcedente. Manutenção. Análise correta dos elementos fáticos e jurídicos apresentados, conferindo à causa o desfecho adequado e necessário. Inteligência do art. 252

Ementa:
Preliminares: (i) Pedido de prova pericial. Desnecessidade; e (ii) Multa por litigância de má-fé mantida.
Apelação Civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. com indenização por danos morais e materiais. Sentença improcedente. Manutenção. Análise correta dos elementos fáticos e jurídicos apresentados, conferindo à causa o desfecho adequado e necessário. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP. Recurso improvido.